Tribunal: TJSP
Processo: 2003388-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO – DESCABIMENTO - Com o trânsito em julgado da sentença, que determinou a exibição de documentos, de rigor o processamento do cumprimento de sentença para apresentação de aludida documentação, sob pena de busca e apreensão –

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO – DESCABIMENTO - Com o trânsito em julgado da sentença, que determinou a exibição de documentos, de rigor o processamento do cumprimento de sentença para apresentação de aludida documentação, sob pena de busca e apreensão – Matéria já discutida na fase de conhecimento e que não pode ser afastada de plano, sob pena de violação da coisa julgada – Recurso desprovido.